Tribunal: TJPA
Processo: 0005686-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005686-54.2015.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO DO TJE/PA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL DO VALE QUADROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ACESSO AO ESPELHO DO CARTÃO RESPOSTA DO CANDIDATO. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O impetrante pleiteou, com base na Lei nº 12.527/2011, acesso ao espelho do respectivo cartão resposta – Prova Objetiva para o cargo de Auxiliar Judiciário – Polo Belém, Concurso Público 002/2014 – a fim de contrapor a sua cópia para averiguar a diferença de um ponto.

2.
Embora a administração tenha voluntariamente apresentado o espelho requerido com suas informações, entretanto, fato é que isto não ocorreu de forma espontânea, mas apenas em razão da impetração deste remédio constitucional, razão pela qual não cabe falar em perda de objeto.

3.
No caso sob exame a atuação do Poder Judiciário se restringiu ao controle de legalidade e violação do dever de publicidade previsto nos art. 5º, XIV c/c 37, caput, da CF.

4.
Recurso voluntário conhecido e desprovido, sent
ença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005686-54.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

APELADO: RAFAEL DO VALE QUADROS

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que concedeu a segurança, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de ter acesso, inclusive nos presentes autos, ao espelho do cartão resposta original da Prova Objetiva do Concurso Público 002/2014/TJPA, a fim de contrapor a sua cópia para conferência de diferença de pontuação.

Nas razões recursais o apelante arguiu, preliminarmente, a perda de objeto do mandado de segurança sob o argumento de que já houve apresentação espontânea do documento.

No mérito, sustentou que o controle judicial dos atos administrativos há de ser unicamente de legalidade.

Finalizou, requerendo o acolhimento da preliminar e, caso assim não entenda, reformar a sentença denegando a segurança.

Apesar de intimado o apelado optou por não apresentar contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. É caso para remessa necessária na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

O impetrante pleiteou, com base na Lei nº 12.527/2011, acesso ao espelho do respectivo cartão resposta – Prova Objetiva para o cargo de Auxiliar Judiciário – Polo Belém, Concurso Público 002/2014 – a fim de contrapor a sua cópia para averiguar a diferença de um ponto.

Como bem tangenciado pela sentença o cerne da pretensão está no direito ao acesso à informação.

Embora a administração tenha voluntariamente apresentado o espelho requerido com suas informações, entretanto, fato é que isto não ocorreu de forma espontânea, mas apenas em razão da impetração deste remédio constitucional, razão pela qual não cabe falar em perda de objeto.

No caso sob exame a atuação do Poder Judiciário se restringiu ao controle de legalidade e violação do dever de publicidade previsto nos art. 5º, XIV c/c 37, caput, da CF.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo voluntário confirmando a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/03/2023